Tribunal: TCU
Processo: 044.906/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região em nome de Ricardo Rangel Araújo, remetido ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Ricardo Rangel Araújo no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ricardo Rangel Araújo e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes de anuênios; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes da incorporação da parcela de "opção", no valor de R$ 7.398,87; 9.3.3. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, que tramitou na 7a Vara da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, se faz necessário que (i) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e (ii) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 9.3.4. após a verificação do subitem 9.3.3, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, no valor de R$ 2.760,68, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.5. comunique ao interessado a presente deliberação, no prazo de 15 (quinze) dias, e o alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4. esclarecer à unidade de origem que o ato ora considerado ilegal poderá prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato ora examinado.